Tribunal: STF
Processo: ARE 1336745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    POLICIAL MILITAR - ALUNO-SOLDADO - INADAPTABILIDADE FUNCIONAL - PROCEDIMENTO ESPECÍFICO - NÃO INCIDÊNCIA OU CABIMENTO DO RECURSO DE REPRESENTAÇÃO.Aluno-soldado tem situação funcional especialmente precária e existe procedimento específico quanto à avaliação de eventual falta de adaptação funcional. Não incide o "recurso de representação", estabelecido para outros casos e que, de resto, não teria pertinência com a situação concreta, visto que é manejável por uma autoridade, não pelo investigado.Segurança denegada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, verifica-se que o Apelante respondeu Processo Administrativo de Inadaptabilidade Funcional n. 001/PAIF/ESCOLAR/CFAP/2017 instaurado quando o Impetrante era Aluno-Soldado da Polícia Militar, ou seja, encontrava-se no curso de formação de soldados da corporação.
     Acerca da condição de Aluno-Soldado, assim dispõe o Edital n. 014/CESIEP/2015, ao qual se submeteu o Recorrente:
     15.4 O curso de Formação será regido pelas Normas de Ensino Vigente na Corporação;
     2.7.2 Descrição das atribuições gerais:
     a) Como Aluno-Soldado PM: Exercer atividades acadêmicas, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas de serviço de policiamento, atreladas à sua formação policial, durante o período de duração do curso de formação conforme legislação subsidiária, regulamento da PMSC e da instituição de ensino onde encontra-se matriculado.
     b) Como Soldado PM: Exercer atribuições inerentes a soldado PM, com atribuições e deveres previstos em leis, regulamentos e demais instruções pertinentes.
     Quanto ao licenciamento do serviço, enuncia a Lei n. 6.218/1983:
     Art. 124. O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças se efetua:
     I - a pedido;
     II - "Ex-offício".
     (...)
     § 3º O licenciamento "ex-offício" será feito na forma da legislação vigente:
     (...)
     II - por inadaptabilidade funcional, durante o período da formação quando revelar inaptidão para a carreira policial militar em razão de conduta incompatível, que não implique no licenciamento previsto no inciso IV deste parágrafo ou por falta de interesse e aproveitamento mínimo previsto para matérias curriculares, respeitada a regulamentação específica.
     (...)
     Por sua vez, em relação ao processo de inadaptabilidade, as Normas Gerais de Ensino (NGE) da Polícia Militar de Santa Catarina preveem:
     Art. 54. Nos processos de inadaptabilidade funcional ou de desligamento curso, observar-se-á o rito sumário do Processo Administrativo Disciplinar.
     Art. 55. Ao término do Processo de inadaptabilidade funcional, o Comandante da Unidade de Ensino decidirá, de maneira fundamentada, licenciamento ou pela permanência do aluno.
     Art. 56. Da decisão do Comandante da Unidade de Ensino, cabe recurso ao Diretor de Instrução e Ensino da Corporação.
     Art. 57. O policial militar que estiver submetido a Processo de licenciamento ou exclusão em razão de inadaptabilidade funcional não poderá se formar, permanecendo adido à Unidade de Ensino, na condição de aluno, até que se decida, de maneira definitiva, o processo em questão.
     Com suporte nas normas acima elencadas, verifica-se que o Processo Administrativo de Inadaptabilidade Funcional n. 001/PAIF/ESCOLAR/CFAP/2017 tramitou regularmente, com decisão pelo licenciamento ex officio (fls. 73-75). Contra esta decisão, houve interposição de pedido de reconsideração de ato, o qual restou indeferido (fls. 76-81). Ato contínuo, foi interposto recurso de queixa, o qual foi igualmente recebido e negado (fls. 90-92).
     Diante dos documentos carreados aos autos, portanto, conclui-se que não há ilegalidade ou violação à disposição constitucional, eis que o procedimento administrativo teve regular andamento e atenção às normas vigentes, não havendo espaço para a abertura de prazo de 120 dias garantido pelo inciso II do § 1º do art. 51 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, que não se aplica ao caso porque a matéria tem disciplina própria, como se viu.
     4. O autor se apega, na realidade, ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, mas que não incide na hipótese, viu-se.
    (...)
    Seja como for, mesmo o dispositivo que evoca não se entrosa com a hipótese:
    (...)
     Ali se fala de recurso, mas perceptivelmente o alcance é outro. Representação é provocação feita a autoridade gabaritada a agir ante uma ofensa jurídica, mas sem um perfil recursal. Representa-se, por exemplo, para instauração de um inquérito ou para se formular insurgência contra certa postura (um particular, crie-se hipótese, que denuncia servidor público ante seu superior por má conduta). É aproximadamente esse o sentido posto no art. 57, que inclusive tem notável delimitação: é conduta de uma autoridade em favor de subordinado, sendo a petição direcionada a agente superior a ambos. Não há como entrosar essa situação com o caso do impetrante.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente